Tribunal: TJMT
Processo: 1012120-20.2021.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012120-20.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Assinatura Básica Mensal, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROBSON PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 843.689.181-34 (APELANTE), OLAIR DE OLIVEIRA - CPF: 447.053.601-68 (ADVOGADO), NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A - CNPJ: 00.108.786/0181-02 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A - CNPJ: 00.108.786/0181-02 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA –
SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET E TV – INEXISTÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO – ÔNUS DO AUTOR – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CPC – DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO – SENTENÇA MANTIDA –

RECURSO DESPROVIDO.

O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art.
373
,
I
e
II
, do
CPC
).

Diante da ausência de comprovação mínima acerca da falha na prestação do serviço, consubstanciada na suspensão do sinal de internet, não há falar em indenização por danos morais, razão pela qual a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1012120-20.2021.8.11.0041

APELANTE:

ROBSON PEREIRA DO NASCIMENTO

APELADO:

NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A – CLARO S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ROBSON PEREIRA DO NASCIMENTO
, contra sentença proferida pela MMa. Juíza da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, lançada nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada em face da
NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A – CLARO S.A.
, que julgou improcedente a pretensão autoral, bem como condenou-o ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$3.000,00 (três mil reais), mantendo-se a exigibilidade suspensa ante a concessão da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, o apelante reitera a tese inicial, onde
relata que possui um plano de internet e TV junto a apelada, contudo, o serviço foi interrompido por mais de 20 (vinte) dias, mesmo com as faturas devidamente quitadas, motivo pelo qual pugna pelo provimento do recurso para que a requerida seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais
. (Id 125022397).

Contrarrazões ofertadas no Id 125022404, onde pede pelo desprovimento do recurso.

Parte autora possui justiça gratuita deferida nestes autos. (Id 125347192)

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
ROBSON PEREIRA DO NASCIMENTO
ajuizou a presente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais em face da
NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A – CLARO S.A.
, onde o autor relata que possui um plano de internet e TV junto a requerida, contudo, o serviço foi interrompido por mais de 20 (vinte) dias, mesmo com as faturas devidamente quitadas, motivo pelo qual ajuizou a demanda.

Após regular tramitação do feito, a magistrada singular, sob o fundamento de que ficou não ficou demonstrada a falha na prestação do serviço, julgou improcedente o pedido formulado na exordial, no qual o apelante recorre reiterando a tese inicial.

Pois bem. Em que pesem as razões do recorrente, desde já adianto que a sentença não merece reparos.

Isso porque, do caderno probatório, não há qualquer elemento que ateste, de forma efetiva a falha na prestação do serviço praticada pela apelada, visto que o apelante alega ter ficado sem sinal de internet desde a data de 14/03/2021 até o ajuizamento da ação, todavia, não desincumbiu do ônus de comprovar a responsabilidade da parte requerida pelos fatos noticiados na petição inicial, pois, ainda que se aplique o Código de Defesa do Consumidor na relação de consumo, é certo que o autor deve trazer o mínimo de prova para comprovar as suas alegações.

Logo, nos termos do artigo 3
73
,
I
, do
CPC
, incumbia ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, ônus do qual não se desincumbiu, porquanto inexiste prova de que indique
falha
na
prestação
dos serviços.

Ademais, como bem ressaltado pela magistrada sentenciante,
“
Segundo situação análoga neste juízo e em consulta ao PJe, chama atenção as inúmeras ações movidas pela parte autora contra empresas de internet e telefonia com o mesmo argumento de que está sem sinal, não podendo utilizar os serviços há mais 20/30 dias, patrocinadas pela mesma advogada. Nessa particularidade, não há como considerar a tela de Id. 52909246 como prova da parte autora da falha no sinal, a qual não possui qualquer informação ou vinculação do lugar, data, período, etc”
(sic)

Nessas circunstâncias, inexistindo nos autos comprovação da alegada
falha
na
prestação
dos serviços, a contribuir - ainda que minimamente - para a ocorrência do evento, não há como ser acolhida a pretensão deduzida pelo apelante, pelo que se impõe a manutenção da sentença recorrida.

A propósito, nesse sentido vem decidindo este Sodalício, em
casos absolutamente idênticos
, confira:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
IMPROCEDÊNCIA – ÔNUS DA PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR – ART. 373, I DO CPC/15 – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– RECURSO DESPROVIDO. Compete ao autor demonstrar de forma segura os fatos constitutivos de seu direito. Em que pese a alegação de insistente cobrança por débito já quitado, através de ligações telefônicas e e-mail, se a autora não comprovou satisfatoriamente as insistentes cobranças, não há como ensejar uma indenização por danos morais”
(TJ-MT 10286146220188110041 MT, Relator: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 06/07/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/07/2022)

“APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET E TV – NÃO COMPROVADA – ÔNUS DA PARTE AUTORA (ART. 373, I DO CPC) – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMOSNTRADA – RECURSO DESPROVIDO
. Cabe ao autor comprovar o fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, do CPC/2015). Ausente o dever de indenizar quando não demonstrada a falha na prestação do serviço”
(TJ-MT 10160499520208110041 MT, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 11/08/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/08/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada por seus próprios fundamentos.

Por consequência,
majoro
os honorários recursais a serem suportados pelo recorrente para o valor de R$3.200,00 (três mil e duzentos reais)
, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observado o disposto no art. 98, §3o, do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022